Tribunal: TJDFT
Processo: 0723852-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0723852-06.2024.8.07.0000 AUTOR: AMANDA GOMES MOREIRA, ANA JESSICA FIGUEIREDO DUTRA, ANA PAULA ALVARENGA MARTINS, BRUNO DE SOUSA BARROS, CAIO VINICIUS AGUIAR DE ANDRADE, CINTIA ALMEIDA BARBOSA, DANTE AKIRA UWAI, EGON VINICIUS DALINGHAUS, FELIPE FRANCO DO VALE, HERBERT FRAGA SOUSA DE OLIVEIRA, ISABELA LAUS SALDANHA REU: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. AMANDA GOMES MOREIRA e OUTROS ajuizaram ação rescisória contra o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e o DISTRITO FEDERAL para desconstituir a r. sentença proferida no mandado de segurança no 708881-93.2023.8.07.0018 que denegou a segurança pleiteada pelos impetrantes, mantendo os candidatos classificados no resultado final do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital 1 de 30/6/2020 na Turma 3 do Curso de Formação. 2. Os autores alegam que ao final da 2a etapa do concurso – o curso de formação “cada candidato competiria com sua nota tão somente com os demais candidatos da mesma turma. Trata-se da regra editalícia da incomunicabilidade das Turmas – Item 18.1.2.6”; ou seja, os autores matriculados na Turma 3 quando da prova final apenas ascendem ou decaem posição dentro dessa Turma, quando poderiam estar competindo com alunos da Turma 2. 3. Defendem que a não convocação do número total de candidatos da Turma 1 prejudicou os alunos das Turmas 2 e 3, que poderiam estar competindo com alunos de uma turma anterior. 4. Argumentam que a r. sentença rescindenda foi proferida antes de conhecida a listagem de matriculados no curso de formação; que a denegação da segurança por inexistência de direito líquido e certo ou prova pré-constituída não afeta a apreciação do fato agora conhecido. 5. Tecem considerações sobre a apresentação de documentos nos autos do processo n. 702882-28.2024.8.07.0018, a lista de matriculados no Curso de Formação de Agentes da Polícia Civil. 6. Asseveram que o Cebraspe “[...] confessou que os matriculados não foram os que convocados e que as vagas do CFP de fato foram preenchidas em desconformidade com o Edital, entregando duas listas, uma de Convocados conforme Edital e outra de Matriculados.” 7. Aduzem que o documento comprova que o número de matriculados no Curso de Formação Profissional é menor que o previsto, sendo 536 para a Turma 1, o que leva a 64 candidatos indevidamente matriculados na Turma 2 e 51 não convocados para a Turma 2, com um total de 115 candidatos prejudicados. 8. Defendem que a r. sentença viola os arts. 2o, 5o, caput e incs. LV e LXIX, 19, inc. III, 37, incs. II, III e IV, 208 da CF/1988, que fundamentam a previsão de vinculação da Administração ao edital do concurso público; e por violar os dispositivos legais, a r. sentença é rescindível com fundamento no art. 966, incs. III, V, VI e VIII, §1o, do CPC. 9. Alegam que a r. sentença deve ser rescindida por múltiplas razões, entre elas o dolo do Cebraspe comprovado no documento novo. 10. Sustentam a necessidade de concessão da tutela de urgência diante da notícia de que o Governador nomeará 800 policiais civis ainda no ano de 2024. 11. Pedem a concessão da tutela de urgência para que “[...] seja determinado ao Distrito Federal que suspenda as Nomeações para Agente da PCDF regulado pelo Edital N 1, até que o CEBRASPE cumpra o previsto nos itens 18 e 19 do Edital para que possa classificar os candidatos autores conforme Vagas e Notas, tanto na Primeira quanto na Segunda Etapa do Certame, e assim sejam adequadamente estabelecidos nas suas Vagas conforme Turma. [...]” 12. Custas recolhidas (id 60024378/60024380). 13. É o sucinto relato. Decido. 14. Recebo a ação rescisória, presentes os pressupostos de admissibilidade. 15. O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. 16. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 17. Examinado o edital que regulamentou o certame objeto de impugnação pelos autores, observa-se pelo item 18.1.2.1 (id. 60024384, pág. 39) a previsão que os candidatos convocados para o curso de formação seriam divididos em três grupos sucessivos: “[...] 18.1.2.1 Considerando a capacidade operacional da Escola Superior de Polícia Civil e em consonância com o Decreto no 9.739/2019, para o CFP, os candidatos convocados serão divididos em três grupos sucessivos, sendo cada grupo composto por 600, obedecida a ordem de classificação na primeira etapa do concurso. O intervalo entre o fim de um grupo e o início de outro deverá obedecer ao prazo máximo 10 dias. [...]” (g.n.) 18. Observa-se ainda, pela listagem nova apresentada pelos autores (id. 60024376), que o número de candidatos da listagem de convocados não difere do número informado pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal nas informações apresentadas no Mandado de Segurança cuja sentença busca rescindir (id. 50024388, pág. 95). 19. Ressalte-se que o simples fato de haver uma listagem de candidatos convocados para o curso de formação e uma listagem de candidatos com matrícula homologada para o curso de formação (id. 60024376, pág. 3), não é fundamento suficiente para se verificar a existência de dolo na conduta da ré porque são fases distintas, a convocação para matrícula e a homologação da matrícula. 20. Em suma, nesta análise inicial não há prova inequívoca da probabilidade do direito. 21. Também não se vislumbra perigo iminente de dano porque as notícias apresentadas não especificam data para nomeação de novos candidatos para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, além disso, ainda que convocados 800 candidatos, os autores classificados em 996a e acima não estariam dentro dessa convocação. 22. Isso posto, indefiro a tutela de urgência. 23. Citem-se os réus, prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. 24. Intime-se. 25. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação. Brasília - DF, 28 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora